Tribunal: TJDFT
Processo: 0005972-26.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA INADMISSIBILIDADE DE APELAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. DECISÃO MANTIDA.
1 Réu que, condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de receber e conduzir veículo, sabendo tratar-se produto de furto, interpôs apelação intempestiva, a qual não foi admitida, ensejando a interposição de recurso em sentido estrito.
2 Comprovada a intempestividade da apelação, não foi demonstrado motivo de força maior que a justificasse, pois o Poder Judiciário e o Sistema Penitenciário criaram mecanismos de comunicação entre os presos e seus advogados na impossibilidade de contato presencial devido à COVID-19.
3 Recurso em sentido estrito não provido.